Tribunal: TJBA
Processo: 8012156-42.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012156-42.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MAICON COSTA SILVA

Advogado(s)
:
WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, CPB). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. (ART. 311, § 2º, III, CPB).
DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO. (
ART. 309, LEI Nº 9.503/97). RECURSO DA DEFESA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ÉDITO CONDENATÓRIO EMBASADO EM PROVAS COLHIDAS SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO.

PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ANÁLISE ESCORREITA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de
MAICON COSTA SILVA
, insurgindo-se contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 20 (vinte) dias-multa no valor unitário mínimo vigente na época do delito e
06 (seis) meses de detenção,
pela prática do delito tipificado no art. 180 e art. 311, ambos do CP e art.309, CTB.

2. Narra a peça acusatória que, “no dia

no dia 25 de agosto de 2025, por volta das 14h30min, na cabeceira da Ponte Presidente Dutra, nesta cidade de Juazeiro/BA, o ora denunciado conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo automotor, MARCA
NISSAN
, MODELO KICKS, placa SOS9C34, o qual ostentava sinal identificador que devia saber estar adulterado. Ademais, não possuía habilitação ou permissão para conduzir o veículo, gerando perigo de dano. Segundo consta do procedimento policial em anexo, na data e horário supracitados, prepostos da Polícia Rodoviária Federal estavam em patrulhamento na Ponte Presidente Dutra, quando um veículo MARCA
NISSAN
, MODELO KICKS, placa SOS9C34, cor prata, conduzido por MAICON COSTA SILVA, vinha no sentido Juazeiro/BA para Petrolina/PE. Ato contínuo, dada a ordem de parada pelos policiais, o veículo efetuou retorno proibido no meio da ponte e empreendeu fuga no sentido de Juazeiro/BA, sendo então perseguido pela equipe da PRF. Outrossim, após algum tempo de perseguição no Centro de Juazeiro, o veículo foi interceptado devido ao dano causado pela fuga em um dos pneus. Por conseguinte, após ter sido abordado, MAICON informou que apenas fugiu em razão de não ser habilitado. Neste ínterim, dadas as suspeitas levantadas pelo investigado, a equipe da PRF procedeu na verificação veicular, assim, constaram a adulteração no CHASSI, MOTOR, VIDROS, PLACA, etc. Diante das circunstancias, identificaram o veículo original como sendo – PLACA SOS9C34, com restrição de furto/roubo, oriundo de São Lourenço da Mata/PE, com boletim de ocorrência registrado em RECIFE, no 0120144-16/06/2025. Diante dos fatos, foram conduzidos à DEPOL o investigado e o veículo acima descrito. Em interrogatório (fls. 26/27 do Id. 517804842) MAICON, em síntese, alegou que não percebeu a presença dos policiais na perseguição, reiterou que não ocorreu fuga da abordagem policial. Quando perguntado acerca do dano no pneu do veículo, afirmou que não tinha conhecimento do pneu estar furado. Outrossim, quanto à receptação, MAICON alegou desconhecer as restrições do veículo, afirmando que tinha adquirido o veículo há quatro dias de uma pessoa desconhecida, a qual seria um corretor de veículos. Ainda, reiterou não ter a documentação do veículo, pois não havia recebido por hora, mas que iria receber posteriormente. Por fim, negou já ter sido preso ou processado. Auto de Exibição e Apreensão, Id. 517804842, fl. 24, consta todos os itens descritos acima. Auto de Vistoria (fl. 18 do Id. 517804842), verificou-se a presença de indícios de adulteração na numeração do CHASSI, MOTOR, VIDROS e PLACA. Laudo de Identificação Veicular N° 2025 PC 004918-01, às fls. 55/63 do Id. 517804842, concluindo pela existência de adulteração do veículo, “apresentava DESGATE E REGRAVAÇÃO da série do motor e VIN, regravação da série do VIN nos vidros, ETAS não originais e placa não original [...]”, bem como pela constatação de restrição por furto/roubo do referido (...)” (Den fls. 1/2 ID 518068132).

.”

3. Quanto ao pleito absolutório tenho que este n
ão merece acolhimento. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do
Inquérito Policial 8012111-38.2025.8.05.0146
, pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas policiais
PRF WALLACY FRANCA DO NASCIMENTO e PRF EDUARDO FERREIRA LIMA.

4. Ainda, as declarações dos policiais, consoante fartíssimo repertório de jurisprudência, são dignas de crédito, se prestadas de forma harmônica e uníssona, mediante compromisso legal, sob o crivo do contraditório, comprovando a tese ministerial, no concernente aos delitos imputados aos acusados na denúncia, não havendo que se falar em absolvição.

5. No que tange ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o aludido tipo penal configura crime formal, que se consuma, dentre outras formas, com a simples conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, manter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, com placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado, sem exigir dolo específico.

6. Quanto a delito descrito descrito no art. 309 da Lei nº 9503/97, tem-se que prática o crime em comento quem dirige veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.

7. Nesse toar, observa-se que o acusado, sem habilitação para dirigir, desobedeceu à ordem de parada dos policiais militares e iniciou fuga em velocidade incompatível com a segurança viária, culminando, inclusive, com a colisão em um muro, precisando, inclusive de atendimento médico.

8. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Lícia Maria de Oliveira.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8012156-42.2025.8.05.0146
, oriundo do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, tendo como Apelante
MAICON COSTA SILVA
e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04